Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista que após a prolação da r. Sentença que julgou improcedente o pedido autoral sobreveio a edição da Lei Complementar 954/2019, que deu nova redação ao art. 1o da Lei Complementar 840/201, permitindo a redução da jornada de trabalho em até 50% (cinqüenta por cento), e considerando que embora a parte autora tenha formulado novo requerimento perante a Administração pela aplicação da redução máxima da jornada de trabalho, até o momento o pleito não foi respondido, encontrando-se pendente de avaliação por Junta Médica, fixo ao Distrito Federal o prazo de 30 dias para realização do exame pericial. Fica suspenso o processo pelo mesmo prazo. Após o decurso do prazo fixado, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator